Tribunal: TJMT
Processo: 0002913-46.2013.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002913-46.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSORIO DAL POZ FILHO - CPF: 431.020.429-53 (APELANTE), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), CORINA DE CARVALHO RAMOS - CPF: 321.906.701-87 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE CARVALHO RESENDE - CPF: 027.324.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA FELIX RAMOS - CPF: 321.906.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL – AQUISIÇÃO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – CONTRATO DESPROVIDO DE REGISTRO – SÚMULA 84 DO STJ – REVELIA DA PARTE EMBARGADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE PRESUMIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DA SÚMULA 375 DO STJ – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

A ausência de contestação tempestiva pela parte embargada atrai os efeitos da revelia (art. 344 do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, notadamente no que tange ao exercício da posse mansa e pacífica e à aquisição de estrita boa-fé.

Nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
".

A configuração da fraude à execução exige o registro prévio da penhora do bem alienado ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente, consoante inteligência da Súmula 375 do STJ e tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 243/STJ).

Inexistindo constrição registrada à época da cadeia de cessão de direitos (anos de 2001 e 2003), milita em favor do terceiro adquirente a presunção de boa-fé. Incumbia à credora embargada o ônus de comprovar a má-fé (
consilium fraudis
), encargo do qual não se desincumbiu, não sendo razoável exigir do comprador, em época anterior à informatização dos sistemas judiciais, a realização de buscas físicas por certidões em Comarcas distantes.

Ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando-se o levantamento definitivo da penhora sobre a posse do imóvel litigioso, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Ônus sucumbencial invertido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0002913-46.2013.8.11.0024

APELANTE:

OSORIO DAL POZ FILHO

APELADA:

CORINA DE CARVALHO RAMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSORIO DAL POZ FILHO
, contra sentença proferida pela MMa Juíza
Fernanda Mayumi Kobayashi
, da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro Cível no 0002913-46.2013.8.11.0024, ajuizada em desfavor de
CORINA DE CARVALHO RAMOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a decisão liminar e determinando a manutenção da penhora sobre o imóvel rural objeto da lide, condenando ainda o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que adquiriu os direitos possessórios do imóvel de absoluta boa-fé, por meio de um contrato firmado no ano de 2003, oriundo de uma cadeia negocial lícita que se iniciou em 2001.

Alega que o juízo de origem impôs uma exigência desproporcional e desarrazoada ao afastar sua presunção de boa-fé baseando-se na ausência de buscas por certidões negativas em Comarcas distantes à época dos fatos (mais de 700 km de distância), período em que não havia informatização do Judiciário ou sistema unificado de consulta processual.

Afirma que não há qualquer prova de conluio, fraude ou sequer de que o devedor originário era efetivamente insolvente na época da transação, tendo o juízo se pautado apenas na existência das demandas.

Ademais, assevera que a apelada não apresentou contestação tempestiva, o que atrai os efeitos da revelia e a presunção de veracidade dos fatos narrados na exordial (incluindo sua boa-fé e posse mansa e pacífica), aspecto que teria sido indevidamente ignorado pelo magistrado ao fundamentar a decisão em presunções e conjecturas unilaterais.

Subsidiariamente, suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que requereu expressamente a produção de prova oral para corroborar sua boa-fé e a legitimidade de sua posse, mas o juízo procedeu ao julgamento antecipado da lide, impedindo a escorreita instrução processual e cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a sua boa-fé na aquisição dos direitos possessórios e a inexistência de fraude à execução, com a total procedência dos pedidos para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel e a inversão do ônus sucumbencial. Alternativamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória (Id. 338503394).

Sem contrarrazões do recurso, embora devidamente intimada para tanto (Id. 215634679 dos autos de origem).

O preparo foi recolhido (Id. 339113396).

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 15 a 17/04/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 358455891.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos legais de admissibilidade,
conheço
do presente apelo.

Eminentes Pares, conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro, mantendo a penhora sobre o imóvel rural do qual o apelante alega ser legítimo possuidor.

Inicialmente, cumpre destacar um aspecto processual de suma importância que foi indevidamente desconsiderado pelo juízo de origem: a
ocorrência da revelia
.

A parte embargada, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contestação.

Nos exatos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, a inércia processual do réu atrai a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso em tela,
presume-se verdadeira a narrativa de que o embargante/apelante adquiriu os direitos possessórios do imóvel de forma mansa, pacífica e de estrita boa-fé, não havendo nos autos elementos probatórios robustos em sentido contrário aptos a afastar tal presunção legal
.

Superada essa premissa, adentro ao mérito da controvérsia, ressaltando que
restou incontroverso que o ora recorrente detém a posse do bem com base em compromisso particular de compra e venda e cessão de direitos firmado em 2003, oriundo de uma cadeia negocial iniciada em 2001
.

A jurisprudência pátria, há muito, consagra a proteção do possuidor adquirente, ainda que o instrumento negocial careça de registro imobiliário formal
.

É o que preceitua o enunciado da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça, que legitima a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

O cerne da fundamentação da sentença recorrida para manter a constrição pautou-se no reconhecimento de fraude à execução, sob o argumento de que o embargante/apelante não teria adotado as cautelas mínimas de praxe, como a busca por certidões negativas em nome do devedor originário.

Ocorre que tal raciocínio vai ao encontro à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, a qual estabelece taxativamente que "
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
".

No momento em que a cadeia de cessão de direitos se iniciou e quando o apelante adquiriu a posse do bem, não havia qualquer registro de penhora na matrícula do imóvel
.

Inexistindo o registro prévio da constrição judicial, a presunção de boa-fé milita inquestionavelmente em favor do terceiro adquirente.

Caberia, portanto, à credora embargada o ônus de comprovar de forma cabal a má-fé do adquirente (
consilium fraudis
), encargo do qual não se desincumbiu, mormente por ter assumido a condição de revel no processo.

Ademais, é imperioso observar as regras de experiência comum, insculpidas no artigo 375 do Diploma Processual, bem como a realidade fática da época das negociações.

Exigir de um adquirente de direitos possessórios, no início dos anos 2000 — época em que sequer havia a facilidade das buscas processuais eletrônicas unificadas —, que realizasse varreduras processuais físicas em Comarcas distantes centenas de quilômetros do local do imóvel para aferir a existência de ações contra terceiros pertencentes à cadeia sucessória, configura um rigor excessivo e manifestamente desarrazoado que não pode servir de fundamento para elidir a presunção legal de sua conduta proba.

Aliás, a jurisprudência pátria tem consolidado entendimento no sentido de que a mera ausência de obtenção de certidões negativas pelo adquirente não é suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé e, consequentemente, configurar fraude à execução, sobretudo quando inexistente registro de constrição na matrícula do imóvel, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.

AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CONSTRIÇÃO NO IMÓVEL. DISPENSA VOLUNTÁRIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA MÁ-FÉ
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Terceiro ajuizados por Maria de Bettio contra Marcelo Segura, visando afastar possível constrição judicial sobre imóvel adquirido da pessoa de Jacinto Furlan e outros, em razão de dívida pendente contra o vendedor.
A autora, que dispensou certidões negativas dos vendedores ao adquirir o imóvel, sustenta que à época da compra o bem estava livre de ônus e desconhecia qualquer pendência judicial.
O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, considerando não configurada a fraude à execução, dada a ausência de registro de penhora e de má-fé da adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de obtenção de certidões negativas pelo adquirente, por si só, caracteriza má-fé suficiente para configurar fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé no ato da compra do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, presumindo-se a boa-fé na ausência de tais elementos.

A jurisprudência do STJ (Tema 243) reitera que a boa-fé do terceiro adquirente é presumida, cabendo ao exequente o ônus de provar o conhecimento da demanda executiva pelo adquirente.

A dispensa voluntária de certidões negativas em nome dos vendedores, embora incomum, não caracteriza, por si só, má-fé, sendo necessária prova concreta de que o adquirente tinha ciência da execução e da possibilidade de insolvência do vendedor.

No caso concreto, não foi demonstrado que a embargante tivesse conhecimento de eventual constrição sobre o imóvel, nem de pendências judiciais contra o alienante, motivo pelo qual a presunção de boa-fé prevalece.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de registro de constrição judicial na matrícula do imóvel e a inexistência de prova de má-fé do adquirente afastam a caracterização de fraude à execução.

A dispensa de certidões negativas pelo adquirente não configura, por si só, a má-fé presumida, prevalecendo a presunção de boa-fé na ausência de prova em contrário pelo credor
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00140605720178110015, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2024)

Isto posto, diante da
presunção de veracidade advinda da revelia
, da
ausência de registro de penhora à época da transação imobiliária
e da
absoluta falta de provas da má-fé do adquirente por parte da exequente/embargada
, a manutenção da constrição judicial configura inegável ofensa ao direito do terceiro de boa-fé.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE.

AUSÊNCIA DE REGISTRO DA CONSTRIÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO.
RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Ednei Luis Rodrigueiro e Luciane Ramos Rodrigueiro contra decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, reformou sentença de procedência dos embargos de terceiro, reconhecendo fraude à execução e restabelecendo penhora sobre imóvel de matrícula no 133.098 do 1o CRI de Rondonópolis/MT. 2. Os embargantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé, com registro anterior à citação na execução e à determinação da penhora, defendendo a regularidade da transação. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da decisão que reformou a sentença originária por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, à luz do art. 1.022 do CPC; (ii) analisar se houve fraude à execução na alienação do imóvel objeto da penhora, considerando a ausência de registro da constrição e a cronologia dos atos negociais. III. Razões de decidir 4. Admite-se, em caráter excepcional, a modificação do julgado por embargos de declaração com efeitos infringentes, desde que presentes vícios que comprometam a correção da decisão judicial. 5. No caso concreto, a decisão que acolheu os embargos de declaração não apontou vício objetivo, limitando-se a revalorar a prova, o que, embora possível, não implica nulidade automática. 6. A análise documental evidencia que a proposta de financiamento foi firmada em 16/11/2022, o contrato de compra e venda em 20/12/2022, e o registro da propriedade em 18/01/2023 — todos anteriores à citação do executado (26/01/2023) e ao registro da penhora (08/05/2023). 7. Conforme a Súmula 375 do STJ, a configuração de fraude à execução exige o registro da penhora ou prova inequívoca da má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso. 8. A ausência de registro da penhora, aliada à aquisição financiada por instituição bancária e à inexistência de prova objetiva de má-fé, reforça a presunção de boa-fé dos apelantes. 9. Vínculo familiar entre adquirente e executado, por si só, não elide a boa-fé presumida nem configura fraude à execução, especialmente quando ausente indício de simulação ou conluio. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido, para restabelecer a sentença originária que julgou procedentes os embargos de terceiro e desconstituiu a penhora sobre o imóvel. Tese de julgamento: “1.
É válida a alienação de imóvel realizada antes da citação na execução e do registro da penhora, inexistindo fraude à execução quando ausente prova de má-fé do terceiro adquirente.
2. A presunção de boa-fé do adquirente não é afastada por vínculos familiares com o executado, salvo prova objetiva de simulação ou conluio.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10046796320258110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/11/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – BOA-FÉ OBJETIVA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A posse derivada de compromisso de compra e venda não registrado, quando anterior à penhora e revestida de boa-fé, é suficiente para amparar embargos de terceiro.

A caracterização de fraude à execução exige, nos termos da Súmula 375/STJ, o registro prévio da penhora ou a demonstração de má-fé do adquirente
.”
(N.U 1003108-66.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
JULGADOS PROCEDENTES – CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE JUDICIAL –
POSSE - COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO -

BOA-FÉ DO ADQUIRENTE - IMÓVEL COMPRADO MUITO ANTES DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO DOS BENS
SITUADOS EM RONDÔNIA – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DEFERIDO – BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovida do registro”.(Súmula 84 do STJ)
Se o imóvel foi adquirido muito antes da decisão proferida na Apelação que manteve a indisponibilidade apenas dos bens encontrados em Rondônia, devem ser julgados procedentes os Embargos de Terceiro
. A baixa complexidade da causa autoriza a minoração do valor fixado na primeira instância para a verba honorária.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026699-36.2022.8.11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro, a fim de determinar o imediato e definitivo levantamento da penhora e de quaisquer outros atos constritivos incidentes sobre a posse do imóvel rural objeto da lide, oriundos do processo de Execução no 0002913-46.2013.8.11.0024.

Por conseguinte,
inverto
o ônus de sucumbência, condenando a parte embargada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026